Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-45.1994.8.11.0088
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000001-45.1994.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGADO), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELADO), DARCY VAZ LAUX - CPF: 016.355.069-72 (EMBARGANTE), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), RODOSINAL SINALIZACAO RODOVIARIA IND E COMERCIO LTDA - CNPJ: 33.008.269/0001-73 (EMBARGANTE), RODOSINAL SINALIZACAO RODOVIARIA IND E COMERCIO LTDA - CNPJ: 33.008.269/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARIPUANÃ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – OAB CANCELADA – VÍCIO QUE DEVERIA SER COMUNICADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – NULIDADE ALGIBEIRA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DEVER DA PARTE COMUNICAR A INCOMPATIBILIDADE SUPERVENIENTE – NULIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 278 do CPC é claro ao estabelecer que “
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”.

2. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
as matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica
” (STJ, AgInt no REsp 1906980/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/05/2021)

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, compete às partes comunicar ao juízo da incompatibilidade superveniente de seu advogado para a prática da advocacia. Apenas a partir desta comunicação que a intimação no nome do advogado tornar-se-á nula.

4. Agravo desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por DARCY VAZ LAUX,

em face do MUNICÍPIO DE ARIPUANA e MINISTÉIRO PÚBLICO, contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação Cível, em razão da sua intempestividade.

Afirma o Recorrente que houve irregularidade da intimação em nome de advogado com OAB cancelada, passando a fluir o prazo recursal a partir da intimação pessoal.

Sustenta que houve a certificação nos autos da tempestividade do recurso de apelação apresentado.

Invoca a incidência do disposto no art. 272, § 2o, e art. 282 do CPC.

Destaca que há nulidade da intimação, sendo nulidade absoluta, que pode ser arguida a qualquer tempo.

Requer, assim, a retratação da decisão, ou a submissão à Turma Julgadora. (Id 222570152)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id 232350680)

O Município de Aripuana apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Conheço do recurso, eis que preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

O objeto do recurso reside, essencialmente, na parte da decisão que não conheceu da nulidade processual suscitada pela agravante, que alegou a nulidade da intimação de advogado com OAB cancelada.

O fato é que não merece acolhimento os argumentos da agravante. Apesar da relevância da matéria processual sustentada nos embargos de declaração, o agravante deveria ter arguido a referida nulidade na primeira oportunidade em que teve de se manifestar, o que não ocorreu.

Isso porque, quando apresentada as razões do recurso de apelação, a agravante não alegou ou mencionou qualquer nulidade, o que torna defeso a discussão nesse momento processual em decorrência da preclusão.

Nesse sentido o art. 278 do CPC é claro ao estabelecer que “
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”.

Ademais, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
as matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica
” (STJ, AgInt no REsp 1906980/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/05/2021)

Desta forma, ante a evidente ocorrência de preclusão consumativa, não há que falar nulidade da intimação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. INTIMAÇÃO. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. INEXISTENTE. PRECLUSÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade por ausência de intimação para apresentar contrarrazões por entender que o vício apontado não foi alegado pela parte na primeira oportunidade para falar nos autos.
3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ocorre a preclusão quando a nulidade decorrente da ausência de intimação para apresentar contrarrazões não é suscitada na primeira oportunidade em que é possível manifestar-se nos autos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.128.980/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Não obstante, não é crível que a agravante traga à tona a alegação de nulidade de intimação somente em momento que considere mais oportuno e, nesse sentido, importante mencionar o voto da eminente Min. Nancy Andrighi, no Resp 1.424.304/SP, que pontuou:

"(...) a análise das nulidades não pode descurar que o processo, enquanto instrumento de realização da Justiça e consectário da manifestação de diversos valores constitucionais (v.g., direito de ação, direito de defesa, efetividade da prestação jurisdicional, razoabilidade, interesse público no desenvolvimento do processo em tempo razoável etc.), precisa caminhar de modo a tornar possível a convivência dos interesses envolvidos, sob pena de, ao se prestigiar exacerbadamente uma garantia, anular-se outra (s) com idêntico valor axiológico. 18. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ (e em especial esta 3a Turma), atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada" nulidade de algibeira ou de bolso ".

Posto isso, incabível o reconhecimento da nulidade sustentada pela agravante somente após o não conhecimento do Apelo, pois essa é tida como “nulidade de algibeira”, que é aquela que ocorre quando a parte permanece silente, mesmo ciente de eventual nulidade existente, ainda que absoluta, para arguí-la tão somente em momento que lhe seja favorável.

Assim, não merece reforma a decisão agravada, por não haver de se falar, no estágio em que o processo se encontra, em existência de nulidade por intimação de advogado com OAB cancelada.

Sobre matéria é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO SOBRE O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE SERIA PRATICADO. ART. 272, § 8o, DO CPC/2015. CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOUTRINA SOBRE O TEMA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR.
1. Recurso originário de ação de busca e apreensão, ajuizada pelo rito do Decreto-Lei 911/1969, julgada procedente em primeiro e segundo graus de jurisdição.
2. Alegação de nulidade do processo em virtude da ausência de intimação pessoal do defensor público acerca do retorno da carta precatória destinada à avaliação do veículo.
3. Nos termos do art. 272, § 8o, do CPC/2015:"A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido".
5. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo.
6. Limitação da possibilidade de anulação do processo para devolução de prazo processual apenas à hipótese de inviabilidade de acesso aos autos pela parte prejudicada (cf. art. 272, § 9o, do CPC/015), circunstância que não ocorreu no caso dos autos.
4. Caso concreto que a parte interessada limitou-se a alegar a nulidade do processo nas razões da apelação, abstendo-se de já antecipar o ato processual que pretendia praticar, caso a intimação tivesse sido válida.
5. Preclusão da alegação de nulidade do processo no caso concreto, em virtude da inobservância da regra do art. 272, § 8o do CPC/2015.
7. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional acerca da alegação de abusividade de cláusulas contratuais, tendo em vista a arguição genérica na contestação.
8. Inviabilidade de se sanar o vício da alegação genérica nas razões da apelação, em virtude da proibição de inovação recursal. 9.
Jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
( REsp n. 1.810.925/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PROCESSO UTILIZADO COMO DIFUSOR DE ESTRATÉGIAS. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA CHAMADA" NULIDADE DE ALGIBEIRA ". AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A suposta nulidade absoluta somente foi trazida pela parte recorrente em agravo regimental, após provido o recurso especial da parte recorrida, constituindo inovação recursal. Precedentes. 2." A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade "( REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014). 3." A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso" "( EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). 4." A mera alegação de que o segurado se omitiu em informar enfermidade preexistente não é bastante para afastar o pagamento da indenização securitária se, no momento da contratação, a seguradora não exigiu atestados comprobatórios do estado do segurado nem constatou sua má-fé ( AgRg no AREsp 353.692/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 11/06/2015). 5. Agravo regimental não provido. ( AgRg na PET no AREsp 204.145/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, Dje 29/06/2015) (g.n).

Portanto, houve a preclusão consumativa da matéria.

Ademais, verifica-se que embora a inscrição da OAB do advogado constituído nos autos tenha sido cancelada, tal fato não foi comunicado ao juízo do feito, tendo sido noticiado apenas após o não conhecimento do Apelo.

Com efeito, é dever não só dos procuradores, mas também das partes, informar a impossibilidade de atuação de seu patrono, em homenagem ao princípio da cooperação.

Também não se mostra crível que uma parte, permaneça por diversos anos sem se informar sobre o andamento de processo do seu interesse, ou mesmo sem ter notícias do seu advogado que lhe patrocinava.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
INTIMAÇÃO
. OBICE REGIMENTAL INEXISTENTE - ACÓRDÃO ANTERIOR AO ATUAL RI/STF. PUBLICAÇÃO DO NOME APENAS DO PRIMEIRO
ADVOGADO
. IMPEDIMENTO DO NOME DESSE PRIMEIRO ADVOGADO NÃO COMUNICADO AO JUÍZO . (...) E não há de ter-se, ainda, como irregular a intimação se o advogado, cujo nome constou da publicação se encontrava impedido de advogar, por ter passado a exercer cargo que o incompatibilizava se, a respeito, nenhuma comunicação foi feita ao juízo . RECURSO INTEMPESTIVO. (
RE 73491/BA
, rel. Min.
Aldir Passarinho
, j. 26-3-1985, Segunda Turma, DJ DJ 10-5-1985, p. 6852, RTJ 115/205)

Nesse sentido, também, o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...) constitui ônus da parte e do advogado informar ao Tribunal de origem acerca da interrupção da atuação do causídico constituído, diante do princípio da lealdade processual, tendo em vista que a parte não pode se valer da sua própria torpeza para a anulação do processo, em situação onde dê causa ao resultado questionado (...) (AgRg no HC 363.207/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO
, SEXTA TURMA, DJe 10/10/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL INCOMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ART. 28, I, DA LEI No 8.906/94. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nos 282 E 356-STF. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. ART. 13 DO CPC.

1. "Compete às partes comunicar ao juízo da incompatibilidade superveniente de seu advogado para a prática da advocacia. Apenas a partir desta comunicação que a intimação no nome do advogado tornar-se-á nula." (REsp no 424.261/RO, Relatora a Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, DJU 30/10/2006).
2. No caso, o patrono dos agravantes, afirma-se no recurso, estaria impedido de exercer a advocacia desde janeiro de 2005, quando assumiu o cargo de Vice-Prefeito Municipal, não sendo crível que somente agora, após o julgamento do especial, eles, recorrentes, tenham tomado conhecimento dessa circunstância.
3. Assim, a dita irregularidade da representação processual deveria ter sido apontada no momento oportuno, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a regra prevista no artigo 13 do Código de Processo Civil não tem aplicação nesta instância.
4. (...) 6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 909.310/RN, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, DJe 12/05/2008, g.)

Oportuno trazer, ainda, entendimento de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de cobrança em fase de cumprimento de sentença – bloqueio de valores via sisbajud – alegação de nulidade por falta de intimação dos patronos constituídos – alteração da representação processual não informada ao juízo estadual de primeira ou segunda instância – dever da parte de manter sua situação processual atualizada nos autos – intimações que vinham sendo realizadas em nome dos antigos patronos, que não informaram a renúncia de poderes – ausência de nulidade – DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (TJ-PR - AI: 00757011420218160000 Cianorte 0075701-14.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 01/04/2022, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022)

(...) 2. Compete às partes comunicar ao juízo da incompatibilidade superveniente de seu advogado para a prática da advocacia. Apenas a partir desta comunicação que a intimação no nome do advogado tornar-se-á nula. 3. (...) 4. Recurso especial conhecido em parte e, nesse ponto, improvido. (REsp 424.261/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJ 30/10/2006, p. 424)

Destarte, tenho que não houve nulidade da intimação, realizada conforme procuração juntada aos autos, de modo que eventual impedimento do causídico que representava o agravante não foi oportunamente informado por ele, não podendo sua desídia militar em seu favor.

Eventual prejuízo sofrido em decorrência da má prestação dos serviços advocatícios ou mesmo do suposto abandono da causa, deverá ser postulado

através de ação própria de reparação de danos em desfavor de seu antigo patrono.

Ante tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024